Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pela instância recursal, inexistindo contradição ou omissão, conforme consignado no item 3 do Acórdão e detalhado no voto da Relatoria, in verbis: “Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, o Autor e o Distrito Federal apresentaram documentos (ID 58827124 - Pág. 3 e 4) que informam os números dos pedidos para cada um daqueles valores. Os pedidos datam de 2013 e 2022, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso (...). O reconhecimento do débito se deu dentro do lapso prescricional (fevereiro/2024), tendo em vista a data do ajuizamento da ação.”.
3. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c. o art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
4. Não configurado o intuito protelatório dos Embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.